Tribunal: STF
Processo: AI 731718
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. VALOR. MATÉRIA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A discussão concernente ao cabimento e ao valor das astreintes, no presente caso, depende do prévio exame de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. Ofensa indireta. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.